Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706646-59.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANIO FORTUNATO DA SILVA APELADO: CASSIA DIAINE PELEGRINI D E S P A C H O O art. 1.007, §4o, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Compulsando os autos, verifico que o recurso interposto por SILVANIO FORTUNATO DA SILVA, Id. 75508792, está desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento do preparo. Portanto, ante a ausência de pagamento do preparo por ocasião da interposição do recurso, deve ser recolhido em dobro. Assim, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro as custas recursais, em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator